Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0728194-65.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 101491144 dos autos originários n. 0743252-60.2021.8.07.0016) que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das despesas decorrentes dos serviços prestados pelo hospital agravado com a internação do cônjuge da agravante. Nas razões do recurso, a agravante relata que seu esposo foi internado no nosocômio agravado, em 19.05.2021, com síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19, tanto que acabou falecendo em 15.07.2021. Diz que, no momento da internação, foi cobrado da família o valor de R$ 80.000,00 como garantia do leito e tratamento médico. Sustenta que o agravado omitiu a informação de que o hospital possuía convênio com o Sistema Único de Saúde, o que poderia ter evitado a cobrança dos serviços hospitalares, que totalizaram o montante de R$ 336.311,40. Anota que o indeferimento da liminar denota inobservância ao código consumerista. Tece considerações sobre os defeitos do negócio jurídico, argumentando que faz jus à restituição dos valores pagos, bem como à reparação do dano moral. Pede, liminarmente, a suspensão da cobrança das despesas hospitalares e a vedação da inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, destaco que a decisão atacada não tratou sobre os pedidos de restituição dos valores pagos, tampouco de compensação por dano moral. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento da medida. Conforme a decisão hostilizada, não restou comprovada, prima facie, a omissão do hospital quanto à disponibilização de leito público. Ademais, sobressai fundamental esclarecer se havia, ou não, leitos disponíveis para preenchimento da lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), no momento da internação do cônjuge da agravante. Isso considerando a superlotação da capacidade hospitalar do Distrito Federal durante a pandemia da Covid-19, que chegou a ocupar mais de 90% dos leitos durante alguns períodos da pandemia. Aqui, destaco trecho da resp. decisão agravada: Neste momento processual, em que o feito ainda dá seus primeiros passos, tenho por prematuro afirmar a constatação de omissão do hospital que justifique a suspensão da cobrança de despesas hospitalares. Penso que apenas a submissão das pretensões iniciais e documentos que secundam a peça de ingresso ao crivo do contraditório e da ampla defesa conformará substrato fático e jurídico seguro para provimentos como o que ora se persegue. Destarte, ausente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator